Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-36.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011292-36.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO FERREIRA ARAUJO - CPF: 886.462.031-15 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (EMBARGANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO CRITÉRIO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e afastou a capitalização diária, determinando o recálculo da dívida. Sustentou-se contradição quanto ao parâmetro adotado para limitação dos juros, alegando inadequação da taxa média de mercado utilizada, por não corresponder à modalidade contratual firmada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: se há contradição no acórdão embargado quanto à escolha da taxa média de mercado aplicada como parâmetro para controle da abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade corretiva e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo da parte.

4. O acórdão foi claro ao justificar a aplicação da taxa média referente a contratos com garantia real, com base na estrutura econômica do contrato e na existência de alienação fiduciária de veículo automotor.

5. A discordância da embargante quanto ao critério adotado para aferição da abusividade dos juros configura pretensão de rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A existência de alienação fiduciária em garantia justifica a aplicação da taxa média de mercado relativa a contratos com bem vinculado à operação, para aferição de abusividade dos juros. 2. Não configura contradição o acórdão que adota critério técnico fundamentado para fixação da taxa de referência, ainda que a parte discorde do parâmetro.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A. em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, limitando-a à taxa média de mercado de 2,47% ao mês, vigente à época da contratação, bem como para afastar a capitalização diária, determinando o recálculo da dívida segundo os parâmetros estabelecidos no voto.

A embargante alega a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a taxa média de mercado utilizada para a limitação dos juros remuneratórios não corresponderia à modalidade contratual efetivamente firmada entre as partes. Afirma que a decisão embargada teria se baseado em tabela de taxa média referente a contratos de aquisição de bens ou financiamento de veículo, quando, na realidade, o contrato em análise seria de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor.

Sustenta que, embora haja a constituição de garantia real, a natureza jurídica da operação permanece sendo de crédito pessoal, uma vez que o numerário foi disponibilizado ao consumidor sem destinação específica, diferentemente do financiamento, que pressupõe aplicação vinculada à aquisição de determinado bem. Defende que a simples existência de garantia não é suficiente para equiparar o contrato a financiamento de veículo, devendo a análise da abusividade dos juros observar a taxa média divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado.

Nesse contexto, afirma que, considerando a taxa pactuada de 4,59% ao mês e 71,35% ao ano, e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para crédito pessoal não consignado no período da contratação, abril de 2023, que seria de 92,42% ao ano, não haveria qualquer abusividade, pois os encargos contratados estariam significativamente abaixo da média praticada no mercado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a contradição apontada, com a revisão do acórdão a fim de afastar a limitação imposta e julgar totalmente improcedente o pedido revisional formulado na demanda originária.

Sem contrarrazões (id 343047856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Não se verifica a apontada contradição no acórdão embargado. O voto condutor foi expresso ao consignar que as partes firmaram cédula de crédito bancário na modalidade de empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, tendo por objeto a disponibilização de numerário ao consumidor, com posterior constituição de alienação fiduciária como forma de garantia da operação. Ainda assim, ao analisar a natureza econômica da operação e os riscos envolvidos, o acórdão adotou como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações similares envolvendo aquisição de veículos, considerando a presença de garantia real e a vinculação direta do crédito ao bem dado em alienação.

A utilização da taxa média de mercado para fins de controle de abusividade está de acordo com a natureza econômica da operação e o perfil de risco assumido pelo agente financeiro. Embora rotulado como empréstimo pessoal, o contrato em análise apresenta características típicas de operação de crédito vinculada a bem específico, com alienação fiduciária registrada no Sistema Nacional de Gravames, o que aproxima substancialmente o risco da operação daquele existente nos contratos de financiamento de veículos.

Nesse contexto, não há contradição lógica ou interna no acórdão, mas sim opção interpretativa expressamente fundamentada, que levou em consideração a estrutura econômica do contrato, o grau de garantia da operação e a finalidade prática do crédito concedido. O fato de a embargante discordar do critério utilizado para a seleção da taxa média de mercado não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo com o mérito da decisão.

Além disso, o acórdão embargado observou fielmente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, segundo a qual a taxa de juros remuneratórios pode ser revista quando demonstrada discrepância significativa e injustificada em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza. No caso, ficou expressamente registrado que a taxa pactuada de 4,59% ao mês supera em aproximadamente 85,8% a média de mercado adotada de 2,47% ao mês, ultrapassando o patamar de 50% que a jurisprudência tem utilizado como referencial objetivo para caracterização da abusividade.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026